Tribunal: TJES
Processo: 0000143-97.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-97.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000143-97.2022.8.08.0008

APELANTE: FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INDEFERIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Felipe Luciano Laurindo da Silva contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 388 dias-multa.

O apelante requer a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento do tráfico interestadual, a redução da pena de multa, a concessão da gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura posse para consumo pessoal ou tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a fração máxima de redução de pena pelo tráfico privilegiado; (iii) determinar se a causa de aumento do tráfico interestadual deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no art. 33 da Lei 11.343/06.

5. A quantidade apreendida (aproximadamente meio quilo de maconha), associada à existência de um caderno com registros da comercialização e ao depoimento de policiais que confirmaram denúncias reiteradas de tráfico, reforça a prática do crime de tráfico de drogas.

6. O depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com as demais provas, constitui meio probatório idôneo para a condenação, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7. A fração de redução pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1/3, considerando a grande quantidade de droga apreendida, em conformidade com o entendimento do STJ no HC 725.534/SP.

8. A causa de aumento do tráfico interestadual deve ser afastada, pois as provas são frágeis para demonstrar, de forma inequívoca, a origem interestadual do entorpecente.

9.
A pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Fixados honorários ao advogado dativo.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas pode ser configurado com a prática de qualquer dos núcleos verbais do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo suficiente a apreensão de quantidade incompatível com o consumo pessoal associada a outros elementos indicativos de mercancia.

O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar condenação.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada com base na quantidade da droga apreendida, desde que esse critério não tenha sido utilizado na fixação da pena-base.

A majorante do tráfico interestadual exige prova inequívoca da transposição de fronteiras estaduais pela droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, V; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 01/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000143-97.2022.8.08.0008

APELANTE: FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (Id 11876811, vol. 001, parte 02, pp. 149/ 152 e vol. 001, parte 03, pp. 01/10), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 11876818, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, o decote da causa de aumento constante do artigo 40, V, da Lei de Entorpecentes, a redução da pena de multa, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários advocatícios.

Por meio da denúncia, são narrados os seguintes fatos:

1º FATO:

Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 13/02/2022, por volta de 20h39, na Rua Fortaleza, Bairro Bambé, em Barra de São Francisco, os réus Felipe Luciano Laurindo da Silva e Mateus Luciano Laurindo associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

No referido período, os réus, que são primos, estabeleceram elo intersubjetivo, estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, dividindo entre si as tarefas de traficância, ambos sendo responsáveis pela aquisição, preparação, embalagem e comercialização dos entorpecentes.

2º FATO

No dia 13/02/2022, por volta de 20h39, na Rua Fortaleza, Bairro Bambé, em Barra de São Francisco, os réus tinham em depósito, com finalidade comercial, um pedaço grande de substância similar à maconha e uma bucha do mesmo material, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares, após notícia anônima acerca da chegada de droga na casa de dois suspeitos indicando o endereço acima mencionado, dirigiram-se ao local e perceberam Felipe na porta do imóvel portando uma sacola. Este correu ao ver a viatura de polícia, razão pela qual foi perseguido e flagrado quando tentava se desfazer da sacola dando descarga no vaso sanitário, sendo possível recuperar apenas uma bucha de maconha.

Questionado sobre a existência de mais drogas, Felipe levou os policiais até o matagal a cem metros da residência, onde estava guardado o pedaço maior de maconha.

Dentro da casa, foi apreendida a quantia de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), além de uma caderneta contendo anotações de venda de drogas. O réu Mateus, por sua vez, estava na casa durante todo o momento da abordagem.

Apurou-se, ainda, que as drogas teriam chegado de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Devidamente processado, o réu foi absolvido do crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, e condenado pelo crime de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (apenso, pp. 04/07), no Auto de Apreensão (apenso, pp. 26/27), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (apenso, p. 28) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, parte 02, p. 50).

Quanto à
autoria
, o réu confirmou que os entorpecentes encontrados eram seus, mas alegou que eram destinados ao seu consumo pessoal.

Nada obstante, verifica-se que a tese desclassificatória está divorciada das provas constantes dos autos.

Nesse prisma, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a testemunha Mardehon Ferreira Gomes, um dos policiais que participou da abordagem do réu prestou depoimento em juízo e confirmou o relato que prestou na fase investigativa, afirmando que já havia recebido diversas denúncias reiteradas sobre a prática de tráfico de drogas pelos réus e mencionou que, durante a apreensão dos objetos em posse deles, um dos celulares não parava de tocar, tendo relação com as anotações encontradas no caderno também apreendido.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

No caso em questão, a apreensão de um tablete com aproximadamente meio quilo de maconha, aliada à existência de um caderno com registros da comercialização, constitui um conjunto de circunstâncias fáticas que reforça a prática do crime de tráfico de drogas, comprovando a autoria delitiva.

Impõe ressaltar que o fato de um indivíduo ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a possibilidade de caracterização do crime de tráfico de drogas. Isto porque mesmo que o agente seja usuário, a posse de drogas em quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada a outros elementos como a apreensão de anotações de comercialização, pode indicar a intenção de mercancia, configurando o delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão, constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas.

Em relação à dosimetria, o apelante pleiteia a aplicação da fração máxima de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Verifica-se que o juízo a quo aplicou a fração de 1/3 (um terço) em razão da grande quantidade de droga apreendida (meio quilo de maconha). Trata-se de fundamentação escorreita, alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Destarte, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida
, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Na espécie, não utilizado o vetor quantidade-natureza de drogas na primeira fase dosimétrica, é idônea a utilização desse parâmetro para modulação da fração de diminuição de pena na terceira fase.

Requer a defesa técnica, também, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06
(As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal)
.

Sobre a referida causa de aumento, assim o juízo primevo se manifestou:

“
Compulsando os autos, verifico estar presente a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei n'1.343/06, eis que de acordo com as provas colhidas durante a instrução, verificou-se que a droga adquirida pelo réu FILIPE, teve origem na cidade de Belo Horizonte/MG, consoante o depoimento prestado pelo réu MATEUS em que afirmou que seu primo adquiria a droga de uma pessoa da referida cidade, sendo os fatos corroborado pelo depoimento prestado pelo policial militar MARDEHON, caracterizando, assim, o tráfico entre Estados da Federação. Dessa forma, considerando a situação narrada, diante do delito praticado pelo acusado, a pena deve ser aumentada no patamar de 1/6 (um sexto)
”

Examinando detidamente os autos, no entanto, entendo que as provas colhidas nos autos são frágeis para identificar, de forma inequívoca, a interestadualidade do delito.

Nesse prisma, o policial ouvido em juízo não forneceu esclarecimentos específicos sobre a origem do entorpecente. Já o corréu Mateus limitou-se a afirmar que sabia que seu primo recebia amigos em casa para usar drogas com ele, mencionando apenas que os entorpecentes vinham de Belo Horizonte. Não há referência específica, no entanto, a respeito da droga apreendida nesta ação penal. Assim, embora existam indícios sobre a procedência da substância ilícita, não há prova contundente que a confirme, tornando necessária a exclusão da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06.

Quanto à pena de multa, procederei à redução segundo os mesmos parâmetros da aplicação da pena privativa de liberdade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, incide unicamente a minorante do tráfico privilegiado (no patamar de 1/3), razão pela qual fixo a pena, definitivamente, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto.

Substituo a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, que deverão ser fixadas pelo juízo da execução.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Ancelmo Martins (OAB/ES 25.811)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reduzir a pena do apelante nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)